Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-43.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006384-43.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALTAIR FERREIRA - CPF: 028.099.459-18 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ESTORNO. VALOR DEBITADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.
A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, caracterizando a indenização por danos morais.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
Diante do cancelamento do negócio é devido o reembolso dos valores descontados da conta bancária do recorrido.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os reclamados, solidariamente, à restituírem o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como, ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços das reclamadas.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não houve ato ilícito praticado pelo banco. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O recorrido MERCADOPAGO.COM. informou ter realizado o reembolso dos valores descontados. Acosta comprovante de pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023